Tribunal: STF
Processo: Rcl 49179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em reclamação opostos contra decisão de minha lavra por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 32).



     



    A embargante alega, em síntese, a existência de contradição na decisão, uma vez que “o processo de primeira instância não foi arquivado e sim foi convertido para o meio eletrônico e teve os autos físicos arquivados” (pág. 2 do documento eletrônico 33). 



    Sustenta, ademais, que “não houve o trânsito em julgado do processo” (pág. 2 do documento eletrônico 33). 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de acolhimento dos embargos apenas para sanar a contradição.



     



    Em uma nova análise dos autos originários, observo que não houve trânsito em julgado em relação à ora agravante. 



    Com efeito, infere-se que, no dia 26/10/2021, após a propositura do presente feito, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela embargante, considerando-o tempestivo.



    Por outro lado, em análise do sítio eletrônico do TRT3, observo que, no dia 3/8/2021, houve apenas o envio dos autos físicos ao arquivo, tendo o processo continuado a tramitar eletronicamente.



    Firmadas essas premissas, é o caso de retificar a decisão monocrática sobre as questões referentes ao trânsito em julgado do ato reclamado.



    Dessa forma, acolho os embargos declaratórios, e passo a reexaminar o pedido formulado na inicial desta reclamação. 



    Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A. contra o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos da Reclamação Trabalhista 0000082-63.2012.5.03.0111, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Em 3/9/2021, determinei a citação da beneficiária e a requisição das informações (documento eletrônico 26). 



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 29). Citada (documento eletrônico 30), a beneficiária não apresentou contestação (documento eletrônico 31).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento da ADPF 324/DF e o enunciado da Súmula Vinculante 10 – no que diz respeito ao art. 94, II, da Lei 9.472/97. 



    No entanto, sendo o ato impugnado o acórdão proferido pelo TST, que deu provimento ao recurso de revista da autora para declarar ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo de emprego direto com a tomadora de serviço, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem (documento eletrônico 19), é incabível suscitar como parâmetros desta reclamação a ADPF 324/DF e o Tema 725 (julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018), bem como o ARE 791.932-RG/DF e o Tema 739 (julgado em 11/10/2018 e publicado em 6/3/2019). 



    Isso porque o ato reclamado foi prolatado em 13/3/2013, antes do julgamento de todos os paradigmas citados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento deste feito.



    Com efeito, esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado.



    Quanto à alegação de que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, destaco que o referido verbete sumular afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte deve investigar se o afastamento da norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.



     Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto.



    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade.



    Este Supremo Tribunal vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente à toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



     Isso posto, acolho os embargos para sanar a contradição mas, quanto ao mérito, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, IX, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator